Tribunal: TJDFT
Processo: 0746382-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746382-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MACHADO DE FREITAS JUNIOR, BERTA LUCIA DE FREITAS COSTA CAMPOS, BRUNO MANOEL DE FREITAS AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL MACHADO DE FREITAS JUNIOR E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (Id. 20724404) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de demanda executiva (Processo no 0701591-83.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinou a intimação da parte credora para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão do processo e arquivamento provisório. Em suas razões recursais (Id. 20726932), os agravantes entende estar comprovada a ciência do réu/agravado quanto ao trâmite da ação de execução meses antes da venda de vários imóveis de sua propriedade, motivo pelo qual realizaram pedido de reconhecimento de fraude à execução. Afirmam que o réu alienou três imóveis a um único comprador e considerando o valor da dívida executada (superior a R$ 12 milhões de reais), o valor dos imóveis (R$ 1 milhão de reais, bem como pesquisa BACENJUD infrutífera, há presunção absoluta de insolvência do devedor. Assevera, que a averbação de pendência de processo de execução não é obrigatória para o reconhecimento da fraude, apenas torna absoluta sua presunção. Aduzem que a consulta aos registros dos imóveis indicados demonstram a ciência de existência de execuções e penhoras sobre os referidos bens, sendo inequívoco o conhecimento do adquirente quanto à indisponibilidade dos bens adquiridos. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja concedida medida liminar para que seja declarada a ineficácia das alienações promovidas pelo agravado e determinada a penhora dos imóveis indicados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela antecipada recursal pedida. Preparo nos Ids. 20726930 e 20726931. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte agravante a antecipação de tutela recursal contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução, bem como determinou a intimação do credor para promover o andamento do processo sob pena de suspensão e arquivamento. Como sabido, a atribuição de efeito suspensivo, pela via do agravo de instrumento, condiciona-se à presença simultânea de relevante fundamentação e possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, de modo que a falta de algum deles a inviabiliza. No caso em apreço, partindo de uma análise perfunctória, a compreensão esposada na decisão recorrida decorrente da interpretação do julgador, segundo a qual entendeu que não estaria configurada hipótese legal de reconhecimento de fraude à execução, e determinando a intimação do exequente/agravante para promoção de novas medidas, sob pena de suspensão e arquivamento, tenho que a matéria apresentada e decidida deve ser melhor analisada, isso porque, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual incipiente, reputo plausível a argumentação esposada pela parte agravante, até porque, segundo consta, os outros meios de localização de bens do agravado foram infrutíferos. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a determinação ao exequente de promoção de atos executivos sob pena de arquivamento tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta forma, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar vindicado para tão-somente atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento da ação principal até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora